Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725198-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO VIEIRA NEVES, LUCIANA PEREIRA DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos autores contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória n H-0867-9112928-OEU expedido pelo DF Legal que determinou a remoção da cobertura metálica e tela de proteção instaladas na área frontal do imóvel localizado na QR 603, conjunto 08, Lote 01, Samambaia/DF. Em suas razões, sustentam, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou o contexto de vulnerabilidade social dos agravantes, bem como a natureza dos direitos fundamentais em risco. Alegam que a estrutura metálica foi instalada diante das necessidades de seus filhos, um adolescente com TEA e uma criança com TDAH. Aduzem que precisa de um ambiente doméstico seguro à integridade física e emocional das crianças. Defendem que a cobertura não integra a edificação principal, enquadrando-se nas hipóteses de dispensa de licenciamento (art. 23, III, IX e X, da Lei Distrital n 6.138/2018). Narram que a estrutura não compromete a circulação de pedestres e veículo, tampouco obsta o uso do bem público. Perfilham que a execução prematura do Auto de Intimação Demolitória acarretaria prejuízos graves e irreparáveis à rotina da família. Pugnam, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender o Auto de Intimação Demolitória n H-0867-911298-OEU. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 237538562, origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em questão versa sobre a regularidade de edificação em área pública sem licenciamento ou autorização. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 182 da Constituição Federal assegura à Administração Pública municipal o poder de polícia urbanístico a fim de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse sentido, a Lei n 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece que as obras só podem ser realizadas após a expedição da devida licença: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Ademais, nos termos do art. 133 do mesmo diploma legal, a intimação demolitória é uma sanção prevista nos casos de edificações realizadas sem o prévio licenciamento. Conforme narra a inicial, os autores realizaram a construção de uma cobertura metálica e tela de proteção instaladas na área frontal do imóvel localizado na QR 603, conjunto 08, Lote 01, Samambaia/DF, a qual foi objeto do Auto de Intimação Demolitória n H-0867-9112928-OEU expedido pelo DF Legal que determinou a sua remoção. A construção realizada pelos autores em área pública configura ocupação irregular de bem público, sobretudo por se tratar de obra sem qualquer licenciamento ou autorização administrativa capaz de afastar o ato administrativo aplicado, não sendo a construção passível de regularização, como constatado na Decisão n 927/2024 referente ao Processo Administrativo n 04017-00010881/2025-97 (ID 235085691, origem). Assim, a inobservância de normas de edificação e de uso do solo urbano enseja a atuação legítima da Administração Pública, inclusive mediante aplicação de sanções administrativas. As necessidades especiais dos filhos dos autores — um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e uma criança com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) — não constituem, por si sós, justificativa idônea para a realização de construção em desconformidade com as normas urbanísticas. A alegação de que a edificação irregular visa proporcionar ambiente doméstico seguro à integridade física e emocional das crianças não tem o condão de afastar a exigência de prévio licenciamento e autorização administrativa, sob pena de se subverter a ordem jurídica urbanística. Ademais, o contraditório foi devidamente observado, pois os autores foram regularmente intimados da decisão administrativa e informados quanto à possibilidade de interposição de recurso à Junta de Análise de Recursos – JAR/DF-LEGAL, no prazo de 10 dias (ID 235085686, origem). Da mesma forma, os autores apresentaram o Recurso Administrativo Não Tributário n° 34691-2025 à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 235085687, origem). Portanto, o ato que impôs a demolição de construção irregular em área pública goza de presunção de legitimidade, por refletir o exercício regular do poder de polícia. A ausência de prévia autorização ou licenciamento urbanístico configura, por si só, fundamento suficiente para legitimar a atuação repressiva da Administração, sobretudo quando voltada à proteção da ordem urbanística e à prevenção de danos ao espaço público. Nesse sentido, a jurisprudência do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. POSSE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. ÁREA PÚBLICA INSUSCETÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Intimação demolitória é sanção prevista na Lei Distrital 6.138/2018 para o caso de obra/edificação realizadas sem o prévio licenciamento. 1.1. Comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização (artigo 133 da Lei 6.138/2018). O § 4o do art. 133 do mesmo diploma legal possibilita ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas em caso de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, ou seja, sem prévia notificação. 2. A região em questão se situa em área de proteção de manancial e que é objeto de parcelamento irregular do solo, razão por que legítima a atuação da Administração Pública, que, no exercício regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874507, 0707903-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.)” Ausente, pois, a probabilidade do direito diante da atuação regular do poder de polícia pela Administração Pública, incabível a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)